Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL. TESE DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PROVA HARMÔNICA E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando corroborada por prova judicial harmônica e produzida sob contraditório.
1.1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar uma condenação.
1.2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, corroborados pela documentação de apreensão e restituição do veículo, pelos laudos periciais produzidos e mídias contidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
1.3. A revelia do acusado não impede a condenação quando o conjunto probatório, colhido sob o contraditório, comprova a materialidade e autoria delitiva.
1.4 A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando a autoria decorre do conjunto probatório convergente.
2. A alegação de erro de tipo essencial exige demonstração concreta de desconhecimento invencível da ilicitude.
3. Cabe à defesa a comprovação do erro de tipo, sendo insuficiente a simples alegação do acusado, especialmente quando as provas juntadas ao caderno processual demonstram justamente o contrário, evidenciando que o apelante tinha ciência da ilicitude da conduta praticada.
4. Recurso conhecido e desprovido.